Tribunal: TJMT
Processo: 1011709-57.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011709-57.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WELTON SODRE DA SILVA DINIZ - CPF: 510.813.422-34 (RECORRENTE), WELTON SODRE DA SILVA DINIZ - CPF: 510.813.422-34 (ADVOGADO), RICARDO NASSER SEFER - CPF: 812.654.412-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1011709-57.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1011709-57.2022.8.11.0003

Embargante:
Welton Sodré da Silva Diniz

Embargado:
Ricardo Nasser Sefer

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1011709-57.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1011709-57.2022.8.11.0003

Embargante:
Welton Sodré da Silva Diniz

Embargado:
Ricardo Nasser Sefer

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Welton Sodré da Silva Diniz.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis

Sentença
(Id. 171719195)
:
julgou improcedente a ação ante a ausência de requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.

Acórdão
(Id. 182449155): conheceu do recurso interposto por
Welton Sodré da Silva Diniz
e negou
-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração 1
(Id. 183165172):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Acórdão
(Id. 191345687): conheceu dos embargos de declaração interposto por
Welton Sodré da Silva Diniz
e negou
-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 192857668):

embargante alega que existe erro material na decisão impugnado, pleiteando a sua reforma.

Acórdão
(Id. 203509171): verifica-se o Acordão foi juntado de forma equivocada.

Embargos de Declaração
(Id. 204020671):

embargante sustenta que o erro material não foi sanado e, portanto decisão impugnada, pleiteando a sua reforma.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1011709-57.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1011709-57.2022.8.11.0003

Embargante:
Welton Sodré da Silva Diniz

Embargado:
Ricardo Nasser Sefer

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise da decisão recorrida, observo que assiste razão o embargante, em virtude da juntada de forma equivocada Acordão de Id. 203509171.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração,
DOU-LHES PROVIMENTO
, declaro
NULO
o acordão de Id. 203509171 impugnado, ante o erro material, e passo a proferir o voto atinente aos embargos de declaração interposto pelo Embargado.

É como voto.

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Welton Sodré da Silva Diniz

contra o Acórdão de Id nº 203509171, exarado por esta Colenda Turma Recursal.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnado, pleiteando a sua reforma.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente apenas ao teor do relatório, que indicou os termos: “
Sentença (Id. 158875984): julgou procedentes os pedidos autorais.
”

Quando o correto é: “
Sentença (Id. 171719195): julgou improcedentes os pedidos autorais
”

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do relatório fazendo constar “
Sentença (Id. 171719195): julgou improcedentes os pedidos autorais
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024